Tribunal: STF
Processo: RE 97370
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-08
Data de publicação: 1982-10-08

Ementa:
1 - O Supremo Tribunal Federal, em interpretação mansa e pacífica, mandou calcular a correção monetária a partir da entrada em vigor da Lei n. 6.899/81.
2 - Não se sabendo, com exatidão, se o litigante decaiu de parte mínima do pedido, para o efeito de o outro responder por inteiro pelas despesas e honorários (Código de Processo Civil, art. 21, parágrafo único), apurar-se-á em liquidação a proporção que cabe a cada uma das partes.
3 - Recurso extraordinário provido em parte.